Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-38.2010.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-38.2010.8.05.0210 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LUIZ SERGIO PORTO DO CARMO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES APELADO: PEDRO CARVALHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO (ART. 10 E ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) MEDIANTE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604.412/SC. LONGOS PERÍODOS DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. MERAS PETIÇÕES FORMAIS QUE NÃO CONFIGURAM IMPULSO ÚTIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pela DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Riachão das Neves – BA, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000165-38.2010.8.05.0210, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários sucumbenciais ante a ausência de manifestação da parte executada. 2 – No que toca à alegada nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da exequente, não assiste razão à apelante. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil é própria das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando o autor deixa de promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, nas situações definidas nos incisos II e III do mesmo dispositivo. 3 – Na hipótese vertente, constata-se que a extinção não se deu por abandono de causa, mas por reconhecimento de prescrição intercorrente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Trata-se de hipótese distinta, submetida a regime próprio. 4 – O Magistrado de origem observou o contraditório qualificado exigido pelo art. 10 e pelo art. 487, parágrafo único, do CPC. Antes de decretar a prescrição intercorrente, intimou a exequente para se manifestar especificamente sobre o tema, oportunizando a alegação de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos (ID 89359965). A parte, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido, conforme certidão anexa (ID 89359968). 5 – Destarte, não há falar em “fundamento surpresa” nem em afronta ao devido processo legal. A exigência de intimação pessoal contida no art. 485, § 1º, do CPC dirige-se à extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, não sendo aplicável, por analogia, ao reconhecimento de prescrição intercorrente, especialmente quando houve prévia intimação para manifestação sobre a questão prescricional. 6 – Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade. 7 – Quanto ao mérito, o título executivo em discussão é uma Cédula Rural Pignoratícia, espécie de título de crédito rural regido pelo Decreto-Lei n.º 167/67 (ID 89358603, pgs. 03/05). O art. 60 do referido diploma remete, quanto à prescrição, à Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/66), que, em seu art. 70, estabelece prazo prescricional de três anos, contados do vencimento do título. O Código Civil de 2002, por sua vez, em harmonia com esta disciplina, prevê no art. 206, § 3º, inciso VIII, o prazo de três anos para a pretensão de haver pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial, as quais, como visto, conduzem à mesma conclusão. 8 – O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, para execuções lastreadas em cédulas de crédito rural, inclusive cédulas rurais pignoratícias, o prazo prescricional executório é trienal, contado do vencimento, aplicando-se, quanto à prescrição intercorrente, as teses firmadas no IAC do REsp 1.604.412/SC. 9 – O douto Magistrado de Primeiro Grau analisou detidamente a marcha processual e identificou, com base nos documentos dos autos, dois longos períodos de inércia atribuíveis à exequente. Após manifestação da apelante datada de 28 de novembro de 1994, o processo permaneceu sem qualquer impulso efetivo por mais de dez anos. Somente em 2005 a exequente voltou aos autos para informar renúncia de poderes do patrono, sem formular pedido concreto apto a fazer avançar a execução, sem indicar novos bens à penhora, sem requerer medidas constritivas ou diligências efetivas. 10 – Esta atuação meramente formal não tem o condão de interromper ou impedir o curso da prescrição intercorrente. O próprio STJ, ao tratar da matéria, assentou que petições vazias, simples juntadas de procurações, substabelecimentos ou requerimentos impertinentes ao efetivo prosseguimento da execução não afastam a inércia caracterizadora da prescrição. O que a lei e a jurisprudência exigem é impulso útil, voltado à satisfação do crédito, e não a prática de atos meramente burocráticos. 11 – Em momento posterior, já no curso do processo, houve indeferimento de pedido formulado pela recorrente, constando dos autos decisão cujo teor foi regularmente intimado à credora em 30 de janeiro de 2013 (ID 89359962). A partir desta data, não obstante a ciência expressa da decisão e a possibilidade de interposição de recurso ou de formulação de novas diligências executivas, a parte novamente se manteve inerte, deixando o feito paralisado por mais de oito anos, vindo apenas a se manifestar em 2021, após novo despacho do juízo (ID 89359970). 12 – Neste intervalo, não houve requerimento de penhora, de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas disponíveis, de expedição de mandado de avaliação, de tentativa de localização de outros bens do executado ou de adoção de providências extraordinárias. A alegação genérica de que o devedor seria contumaz e ocultaria patrimônio, ou de que o andamento dependia da máquina judiciária, não se sustenta frente aos dados objetivos: a exequente, em longos lapsos, simplesmente deixou de atuar. 13 – De igual modo, também não procede a tentativa da apelante de deslocar o foco da análise para o suposto comportamento do devedor ou para a morosidade estrutural do Poder Judiciário. A prescrição intercorrente, tal como compreendida pelo STJ, exige a verificação da inércia do credor em adotar as medidas que lhe competem. Ainda que haja dificuldades na localização do executado ou de bens, é ônus do exequente provocar o juízo, insistir em novas tentativas, requerer diligências adequadas. Quando, apesar de intimado e ciente dos obstáculos, o credor se limita a longos períodos de total ausência de impulso útil, caracteriza-se a desídia processual. 14 – No caso concreto, os dois períodos de paralisação destacados na sentença – um superior a dez anos, outro superior a oito – demonstram que a execução foi, na prática, abandonada pela credora por tempo muito superior ao prazo de três anos, após o transcurso do ano de suspensão tácita. Manter a pretensão executória por mais de três décadas, com lapsos desta magnitude, viola os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, e transfere para o devedor um ônus desproporcional de suportar indefinidamente a ameaça executiva, sem que o credor demonstre efetiva diligência para satisfação do crédito. 15 – Nestas condições, rejeitada a preliminar e reconhecida a inércia da apelante em lapsos superiores ao prazo prescricional trienal, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito. 16 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000165-38.2010.8.05.0210, originária da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Riachão das Neves – BA, apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e apelado PEDRO CARVALHO DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III